Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos, em ação ajuizada em face de instituições financeiras.
2. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da não comprovação de comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à limitação dos descontos sobre a remuneração da AGRAVANTE, com fundamento na alegada situação de superendividamento e violação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.
5. A agravante não apresentou prova técnica idônea capaz de estabelecer nexo causal entre os descontos incidentes sobre sua remuneração e o alegado agravamento de seu estado de saúde mental, sendo insuficiente a mera referência à existência de tratamento médico.
6. O Decreto no 11.150/2022, com redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023, estabeleceu critério objetivo para aferição do mínimo existencial, fixando-o no valor de R$ 600,00, parâmetro que deve ser observado na análise das situações de superendividamento.
7. Constatou-se que a renda líquida remanescente da agravante, no valor de R$ 2.682,63, supera de forma expressiva o mínimo existencial legalmente definido, afastando, em juízo de cognição sumária, a alegada violação à subsistência digna.
8. A jurisprudência desta Corte orienta que, ausente demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz dos critérios normativos vigentes, não se aplica o procedimento de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021.
9. A revisão judicial de contratos bancários em sede de tutela de urgência exige demonstração objetiva de desequilíbrio contratual relevante ou abuso do credor, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
10. A análise aprofundada da configuração do superendividamento, das despesas essenciais e da boa-fé na contratação demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
11. A limitação judicial de descontos somente tem sido admitida, de forma excepcional, quando os empréstimos comprometem a totalidade ou quase a totalidade da remuneração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. “A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos sobre rendimentos exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 300 do CPC e do Decreto no 11.150/2022.”
2. “Inexistente demonstração de que a renda líquida remanescente seja inferior ao parâmetro legal do mínimo existencial, é indevida a limitação judicial de descontos em sede de cognição sumária.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; arts. 104-A a 104-C do CDC; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2095295, 7a Turma Cível, julgado em 25/02/2026.
TJDFT, Acórdão no 2076838, 6a Turma Cível, julgado em 19/11/2025.
TJDFT, Acórdão no 2071135, 6a Turma Cível.